Tribunal: TJSP
Processo: 1112545-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SOCIEDADE – FALECIMENTO DE SÓCIO - AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – VIÚVA DO SÓCIO FALECIDO QUE PRETENDE RECEBER OS HAVERES NA SOCIEDADE, A SEREM PAGOS À CONTA DA QUOTA SOCIAL TITULADA PELO SÓCIO FALECIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - Sócio que faleceu em 29/04/2015, dia que deve ser considerado como data da resolução (art. 605, I, CPC) – Viúva herdeira que faz jus à apuração dos haveres, com base

Ementa:

SOCIEDADE – FALECIMENTO DE SÓCIO - AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – VIÚVA DO SÓCIO FALECIDO QUE PRETENDE RECEBER OS HAVERES NA SOCIEDADE, A SEREM PAGOS À CONTA DA QUOTA SOCIAL TITULADA PELO SÓCIO FALECIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - Sócio que faleceu em 29/04/2015, dia que deve ser considerado como data da resolução (art. 605, I, CPC) – Viúva herdeira que faz jus à apuração dos haveres, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução (falecimento do sócio), conforme art. 1.031, do Código Civil, e arts. 605, I e 606, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1112545-
94.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REVIND
CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA., é apelada CHRISTIANE DESIREE RIETVELD
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
2
VOTO No 25149
Apelação n. 1112545-94.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível do Foro Central)
Apelantes: REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. e LARI
JOSÉ DIAS
Apelada: CHRISTIANE DESIRÉE RIETVELD DE OLIVEIRA
Juiz: Dr. Fernando Antonio Tasso
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO
COM
O
PROCESSO
N.
1123025-34.2017.8.26.0100
SOCIEDADE
FALECIMENTO DE SÓCIO -
AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES VIÚVA
DO
SÓCIO
FALECIDO
QUE
PRETENDE
RECEBER OS HAVERES NA SOCIEDADE, A
SEREM PAGOS À CONTA DA QUOTA SOCIAL
TITULADA
PELO
SÓCIO
FALECIDO

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - Sócio que
faleceu em 29/04/2015, dia que deve ser
considerado como data da resolução (art.
605, I, CPC) Viúva herdeira que faz jus à
apuração
dos
haveres,
com
base
na
situação patrimonial da sociedade, à data
da
resolução
(falecimento
do
sócio),
conforme art. 1.031, do Código Civil, e arts.
605,
I
e
606,
do
CPC.
RECURSO
DESPROVIDO.
Em
17/11/2017,
CHRISTIANE
DESIRÉE
RIETVELD DE OLIVEIRA ajuizou ação contra REVIND CONSULTORIA DE
SEGUROS LTDA. e LARI JOSÉ DIAS, postulando a apuração de haveres,
com a condenação solidária dos réus, incluindo o valor de seu
respectivo fundo de comércio, apurados conforme o valor real da
sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
3
Citados,
os
réus
ofertaram
contestação,
sustentando, preliminarmente, a existência de conexão com o processo
no 1123025-34.2017.8.26.0100 (à época, em curso pela 1a. Vara
Empresarial de São Paulo, que, depois, foi enviado ao juízo prevento,
15a. Vara Cível).
No mérito, afirmaram que, após o falecimento
do sócio RONALD DE OLIVEIRA, descobriram que a sociedade tinha
diversos débitos fiscais, e que, entre fevereiro de 2014 e novembro de
2015, houve inúmeras transferências irregulares de valores da conta da
empresa para a conta corrente tanto do sócio Ronald como da sua
esposa (ora autora apelada CHRISTIANE), totalizando R$ 695.615,56.
Por fim, dizem que, ao contrário do alegado pela
autora, houve diversas tentativas de contato para liquidar a empresa e
apurar os haveres devidos a cada um dos sócios, porém sem sucesso.
Em
05/10/2018,
sobreveio
sentença
de
procedência, cujo relatório se adota, “para decretar a dissolução
parcial da sociedade limitada Revind Consultoria de Seguros LTDA.,
com apuração dos haveres em processo de liquidação por
arbitramento sucessivo a este.” (fls. 494/495).
Inconformados,
os
réus
vêm
recorrer,
sustentando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ser “extra
petita”, uma vez que o pedido da autora limita-se à apuração de
haveres. Ademais, não se observou a continência com o feito no
1123025-34.2017.8.26.0100 (ação de dissolução total da sociedade),
contrariando o art. 58, do CPC, que determina o julgamento simultâneo
das ações. Requerem, pois, a extinção do processo, sem julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
4
mérito, em razão da continência.
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 549/558).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Contexto fático. Pelo contrato social, a
empresa REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. tem como sócios
LARI JOSÉ DIAS e RONALD BATISTA DE OLIVEIRA, cada qual com
6.000 quotas (50% do capital social), equivalentes a R$ 6.000,00.
Consta do contrato que “a sociedade não
dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá
com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios
remanescentes, aos herdeiros sua quota de capital e sua parte nos
lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma:
20% (vinte por cento) o prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no
prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de dozes
meses, tudo a contar da data do falecimento” (cf. contrato social de fls.
22/32).
O sócio RONALD BATISTA DE OLIVEIRA veio a
falecer em 29/04/2015.
Em 23/11/2015, o direito relativo às 6.000
quotas sociais do sócio falecido RONALDO BATISTA foi atribuído à
autora CHRISTIANE DESIRÉE, conforme escritura de inventário e
partilha (fls. 3/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
5
Em razão disso, surgiram duas demandas:
1a. ação (processo n. 1112545-94.2017.8.26.0100

15a. Vara Cível).
Distribuição: 17/11/2017
Autora: CHRISTIANE DESIRÉE RIETVELD DE OLIVEIRA
Réus: REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. e LARI
JOSÉ DIAS.
Objeto: apuração de haveres.
Sentença proferida em 05/10/2018: procedência da ação (fls.
494/495 do processo n. 1112545-94.2017.8.26.0100).
2a. ação (processo n. 1123025-34.2017.8.26.0100

15a. Vara Cível).
Distribuição: 14/12/2017
Autor: LARI JOSÉ DIAS
Réus: Espólio de RONALD DE OLIVEIRA BATISTA, CHRISTIANE
RIETVELD DE OLIVEIRA (viúva), TAMIRA RIETVELD DE
OLIVEIRA e DIANA RIETVELD DE OLIVEIRA
Objeto: dissolução total da sociedade REVIND CONSULTORIA
DE SEGUROS LTDA., apuração de haveres e condenação dos
Réus ao pagamento do valor de R$ 338.807,78.
Sentença proferida em 24/04/2019: procedência da ação.
Pois bem.
Não há que se falar em anulação da sentença.
Embora a r. sentença tenha decretado a dissolução parcial da
sociedade (o que não constou do pedido inicial) e determinado a
apuração de haveres, nada obsta a que, em grau recursal se proceda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
6
adequação e ao ajuste à pretensão inicial, qual seja, a de “apuração de
haveres” (fls. 495).
Com efeito, o pedido formulado na petição inicial
foi o seguinte: “total procedência da presente ação, com consequente
condenação dos Réus, solidariamente, ao pagamento dos haveres
apurados conforme o valor real da sociedade, aí incluído o valor de seu
respectivo fundo de comércio, conforme critérios acima referidos” (g/n)
(fls. 13).
Outrossim, o fato de as duas ações terem sido
sentenciadas em momentos distintos não gera a nulidade da sentença,
ora apelada.
De resto, a ação deve mesmo ser julgada
procedente.
Na presente ação, a autora, ora apelada,
CHRISTIANE DESIRÉE RIETVELD DE OLIVEIRA pretende a apuração de
haveres, correspondentes às 6.000 quotas, equivalentes a 50% do
capital social, deixadas pelo falecido sócio RONALD DE OLIVEIRA
(conforme inventário a fls. 41/42).
Tal direito vem reconhecido pelo art. 1.031, do
Código Civil: “Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a
um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante
efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em
contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”
(g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
7
O art. 606, do CPC, em reforço, edita que “Em
caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de
apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de
determinação, tomando-se por referência a data da resolução e
avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de
saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”.
Cabe
acrescentar
que
o
próprio
sócio
remanescente, LARI JOSÉ, reconhece o direito da autora apelada
CHRISTIANE aos haveres correspondentes às quotas deixadas pelo
sócio RONALD (cf. notificação de fls. 41/42).
Veja-se que a notificação, 22/12 2016, enviada
por LARI JOSÉ à autora CHRISTIANE, consta: “(i) que o Sr. Ronald
Batista de Oliveira teria distribuído para si todos os últimos valores
disponíveis a título de lucros; (ii) que em decorrência dessa distribuição,
não haveria valores a serem pagos aos seus herdeiros a esse título; (iii)
que o único valor devido seria aquele relativo às quotas sociais
pertencentes ao Sr. Ronald; (iv) que o valor das quotas sociais
corresponderia ao valor de R$ 6.000,00, conforme estabelecido no
Contrato Social da sociedade; e (v) que referido valor estaria à
disposição para pagamento.” (fls. 41/42).
Quer dizer, independentemente do montante
oferecido à autora (R$ 6.000,00), é incontroverso o direito aos haveres
na sociedade, que deverão ser pagos à conta da quota social titulada
pelo sócio falecido.
E quanto ao montante dos haveres, é de ser
apurado em fase de liquidação por arbitramento, fixando-se como data
da resolução o dia do óbito (29/04/2015), conforme art. 605, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112545-94.2017.8.26.0100 -Voto no 25149
8
CPC.
Em
conclusão,
fica
desprovido
o
recurso,
devendo o feito prosseguir com a respectiva apuração de haveres. Fica
mantida a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença apelada.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator